Tribunal: TJDFT
Processo: 0730167-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0730167-55.2021.8.07.0000 AGRAVADO: BRUNO MORATO DE MENEZES, FAMILY BUSINESS BREWERY LTDA - ME AGRAVANTE: TELMA TEIXEIRA D E C I S Ã O TELMA TEIXEIRA interpõe agravo interno (id 29995725) contra decisão desta Relatoria (id 29342495) que indeferiu o pedido liminar que formulara no agravo de instrumento veiculado contra decisão do Juízo da 15a Vara Cível de Brasília em sede de cumprimento provisório de sentença requerido por BRUNO MORATO DE MENEZES e FAMILY BUSINESS BREWERY LTDA ME (processo n. 0723210-35.2021.8.07.0001), que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante. Nesta oportunidade, o recorrente insiste na necessidade de suspensão da eficácia da decisão agravada, presentes os requisitos legais exigíveis, reiterando a ausência de justo título executivo, por não configurada a mora da executada, a inexistência de prévia intimação para exercício do contraditório e a imprestabilidade da prova do descumprimento da obrigação de não fazer, inclusive por falta de comprovação da autenticidade do vídeo apresentado. Pede, ao final, a reconsideração do decisório ou o provimento do agravo interno. É o relatório. DECIDO. Em que pese ao teor da decisão unipessoal ora recorrida e os fundamentos da decisão do Juízo de origem, inicialmente impugnada pelo agravo de instrumento, reexaminando os autos, tenho que constitui medida de necessária cautela a suspensão do feito na origem, até que se promova o julgamento do mérito do agravo de instrumento, uma vez que, diferentemente do que entendi alhures, há de fato possibilidade de ocorrência de dano grave e de difícil reparação durante o processamento do recurso, considerando os atos expropriatórios já realizados no bojo do cumprimento de sentença. Por outro lado, ainda que não seja possível vislumbrar, neste estreito âmbito processual, a probabilidade de acolhimento do agravo de instrumento, é recomendável aguardar-se o pronunciamento do douto Colegiado sobre a pretensão recursal, que questiona a gênese da obrigação de não fazer imposta à recorrente. Com esses fundamentos, RECONSIDERO a decisão de id 29342495 e DEFIRO o efeito suspensivo ora postulado, para determinar o sobrestamento do feito de origem até o julgamento do mérito do agravo de instrumento e anular os atos de execução praticados pelo Juízo da causa após a decisão liminar ora reconsiderada. PREJUDICADO o julgamento do agravo interno de id 29995725. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensada a requisição de informações. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria, pois já apresentadas contrarrazões (id 30046126). Brasília-DF, 16 de novembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator